Tribunal: TCU
Processo: 017.662/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9093/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.662/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Gomes Menezes (XXX.825.982-XX); Claudemir Francisco de Oliveira (XXX.233.202-XX); Cleide Santos de Souza (XXX.457.372-XX); Diony da Silva Freitas (XXX.555.192-XX); Erica do Socorro Damasceno da Veiga (XXX.568.992-XX); Isaac Oliveira da Silva (XXX.865.262-XX); Marcus Vinicius Fialho Pereira (XXX.809.672-XX); Maria Iracema Azevedo de Andrade (XXX.953.092-XX); Nathalia Melo Giuliatti (XXX.554.442-XX); Wilmar da Silva Soares (XXX.875.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.